Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-19.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação declaratória de quitação de financiamento habitacional – Autora recebia auxílio-doença antes da assinatura do "Termo de Compromisso" – Circunstância prevista expressamente no contrato firmado entre as partes de exclusão da obrigação de efetuar a quitação do financiamento - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001315-19.2016.8.26.0638
Registro: 2021.0000029143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001315-19.2016.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
LUCIA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA
EXCELSIOR
DE
SEGUROS,
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO COSESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001315-19.2016.8.26.0638
VOTO No 28.454
2
VOTO No 28.454
Apelante: Lucia Fernandes
Apeladas: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo e outros
Comarca: Tupi Paulista (2a Vara Cível)
Juiz: Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
Ação declaratória de quitação de financiamento habitacional
Autora recebia auxílio-doença antes da assinatura do
“Termo de Compromisso”
Circunstância prevista
expressamente no contrato firmado entre as partes de
exclusão da obrigação de efetuar a quitação do
financiamento - Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 321/323, acrescento ter
a r. sentença julgado extinto o processo sem resolução do mérito,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da seguradora Companhia de
Seguros do Estado de São Paulo-COSESP e improcedente os pedidos
iniciais. Diante da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A autora interpôs recurso de apelo
(fls.328/331), pugnando pela reforma da sentença. Aduz que ao
contrário do decidido em sentença tem direito à quitação do
financiamento habitacional. Afirma que a aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001315-19.2016.8.26.0638
VOTO No 28.454
3
ocorreu em 18/12/2009, no entanto o contrato de termo de compromisso
para a construção da unidade habitacional firmado entre a autora e a
CDHU ocorreu em 09/02/2007, resultando na obrigação imediata da
requerida de quitação do financiamento em caso de invalidez
permanente ou morte, conforme cláusula quinta do contrato. Observa
que todos esses anos vem pagando o seguro de financiamento, o que em
nenhum momento foi questionado pela seguradora.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões da requerida Companhia
Excelsior de Seguros e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU às fls. 344/342 e 344/350.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de Ação Declaratória de Quitação
de Financiamento Habitacional, interposta pela autora em face das
requeridas, objetivando que as mesmas sejam condenadas no pagamento
da apólice ou a quitação do financiamento habitacional junto à CDHU,
bem como, a devolução das parcelas pagas posteriores a comunicação do
sinistro em virtude de invalidez coberta pelo seguro.
Citadas,
as
requeridas
alegaram
preliminares de ausência de interesse, ilegitimidade passiva, prescrição e
pugnaram pela improcedência do pedido.
O feito teve o seu normal prosseguimento
sendo as preliminares afastadas e os pedidos iniciais julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001315-19.2016.8.26.0638
VOTO No 28.454
4
improcedentes.
Em
que
pese
as
razões
recursais
apresentadas pela autora, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida
integralmente.
Muito embora esteja acostado aos autos o
contrato firmado entre as partes em 21/05/2013 (fls. 09/28), destaco a
existência, como muito bem salientou a autora, do “Termo de
Compromisso” pactuado em 09/02/2007, onde a autora assumiu a
obrigação do emprego de mão de obra na construção.
Importante destacar que a requerida
CDHU na cláusula 5o assumiu a responsabilidade de quitação do imóvel
em caso de invalidez ou morte (fl.30).
Restou incontroverso nos autos que a
aposentadoria por invalidez da autora foi concedida pelo INSS em
18/12/2009 e precedida de auxílio-doença desde o ano de 2001,
portanto, bem antes da assinatura do “Termo de Compromisso”.
Destaco, porém, que tal circunstância
exime a seguradora da quitação do preço, conforme cláusula contratual.
Vejamos:
“Da quitação da dívida por morte ou
invalidez permanente A CDHU se responsabilizará, durante a etapa de
construção das unidades habitacionais, pela quitação da dívida de
financiamento em caso de Morte ou Invalidez Permanente do(s)
beneficiários (s), na mesma proporção de sua participação na
composição da renda familiar, estabelecida no item 5 da Cláusula
Décima. Neste caso, o término da construção de sua unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001315-19.2016.8.26.0638
VOTO No 28.454
5
habitacional deverá acontecer conforme o estabelecido no Regulamento
de Obras para estes casos.
A cobertura por invalidez permanente
destina-se, apenas, ao(s) beneficiário(s) que, na data de assinatura deste
Termo, não se encontrar(em) em gozo de auxílio-doença ou estado de
invalidez clinicamente constatada pelo órgão de Previdência a que
estiver vinculado”
Assim, em razão da autora estar em gozo
de auxílio-doença na data da assinatura do “Termo de Compromisso”,
efetivamente não há como ser atendido o seu pleito de quitação do
financiamento.
Destarte, de rigor a manutenção da
sentença.
Elevo, em atendimento ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
devidos pela parte autora à parte adversa para 11% do valor dado à
causa, observada sua condição beneficiária da gratuidade processual.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora